Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-96.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-96.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito, Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 22.023.945/0001-61 (APELADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO - VALOR DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o imposto sobre transmissão de bens imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado.

2. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da ação de repetição de indébito n.o 1000923-96.2019.8.11.0022, ajuizada por ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA - ME, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 143048442).

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de Repetição de Indébito, proposta por
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra à parte autora que é proprietário de uma gleba rural, situada em Pedra Preta/MT, matriculado no CRI de Camapuã sob o número 497, adquirido por meio de leilão extrajudicial promovido pelo Banco de Sistema S/A, no dia 22 de novembro de 2017, pelo valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), mediante o pagamento de sinal no importe de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) e o restante em onze parcelas.

Alega que procedeu com os tramites legais para transferência do imóvel e compareceu a sede administrativa do Município Réu para a declaração do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), sendo que o Município atribui arbitrariamente e de forma unilateral a base de cálculo o valor venal de R$ 5.603.659,92 (cinco milhões e seiscentos e três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), desconsiderando-se o valor pago pelo autor na arrematação.

Informa que o Município gerou a guia do tributo no importe de R$112.073,20 (cento e doze mil, setenta e três reais e vinte centavos), sendo que não foi respeitada a base de cálculo da arrematação, sendo que o requerido exigiu o recolhimento de tributo a maior, desconsiderando o entendimento já adotado por diversos Tribunais de Justiça e pelo próprio C. STF

Por tais razões, pleiteou pela procedência da ação para condenar o requerido à devolução de todos os valores recolhidos de ITBI indevidamente aos seus cofres pelo Autor (no importe de R$ 80.073,20), a ser corrigido e acrescido de juros conforme determina a legislação.

A inicial veio instruída com documentos.

Em decisão proferida em Id. 23714445, recebeu a peça inicial, determinando a citação do Município requerido.

A parte requerida foi devidamente citada e intimada (31480455), contudo nada se manifestou nos autos.

A parte autora peticionou em Id. 34176974, postulando a decretação da revelia do requerido e pelo julgamento antecipado do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde, não havendo a necessidade de se produzir prova na instrução processual, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil que:

“
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
".

Pois bem.

Em detida análise os autos, em que pesem as alegações da requerente, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, pelas razões em que passo a expor.

Pretende a requerente, em síntese, que seja o requerido condenado à devolução de todos os valores recolhidos de ITBI indevidamente aos seus cofres pelo Autor, ou seja, o importe de R$ 80.073,20, a ser corrigido e acrescido de juros.

A requerida por sua vez nada se manifestou nos autos.

Em razão ausência de impugnação dos fatos arguidos na exordial, não há controvérsia quanto aos aspectos fáticos narrados na demanda.

Dá análise a pretensão da exordial, verifico que o fato constitutivo do direito do autor se encontra comprovado nas documentações que acompanha a inicial.

A respeito do valor base para a incidência do ITBI de imóveis adquirido por leilão, em 17/02/2016, o STJ e outros tribunais pacificaram o entendimento que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da arrematação e não do valor venal.

A jurisprudência é assente nesse sentido, senão vejamos:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. VALOR VENAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. O valor venal para fins de cálculo do ITBI, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, corresponde ao preço da arrematação em hasta pública. Jurisprudência pacífica do STJ. Valor da arrematação que, ao depois, não se mostrou vil. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, No 50033903020208210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-05-2021).

Dessa forma
, deve ser observado, para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, o valor da arrematação ao invés do valor correspondente à estimativa fiscal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinando à devolução de todos os valores recolhidos de ITBI indevidamente, no importe de R$ 80.073,20 (oitenta mil, setenta e três reais e vinte centavos), devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso e contando juros de mora legais a partir de citação.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 82, §2o c/c artigo 85, §3o, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“para fins de recolhimento de ITBI do referido imóvel, o apelante, por meio da comissão instituída pela Portaria no 042/2017 e consoante ao que dispõe a Lei 1.083/2018 e Decreto 005/2019 atribuíram a este o valor venal de R$ 5.603.659,92 (cinco milhões e seiscentos e três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo, portanto, o valor utilizado como base de calculo para recolhimento do referido tributo, conforme o ofício n. 020/2022/STF”.

Afirma que, de acordo com o artigo n.o 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo para o mencionado imposto é o valor venal do imóvel e não o da arrematação em leilão extrajudicial.

Na oportunidade, relata que
“
o entendimento do STJ não pode ser estendido, no presente caso, pois a alienação por meio de leilão particular, não se equipara a alienação judicial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada e que seja julgada improcedente a ação de origem.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 143050652).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito no presente feito, por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 150064662).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da ação de repetição de indébito n.o 1000923-96.2019.8.11.0022, ajuizada por ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSE LTDA - ME, julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo de origem foi ajuizado pela parte apelada, visando à restituição do valor excedente, que foi, segundo alega, recolhido indevidamente a titulo de imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI, oriundo da aquisição do imóvel rural denominado
“FAZENDA BELA VISTA, situada na cidade de Pedra preta/MT
”, adquirido no dia 22.11.2017, por meio de leilão extrajudicial, no montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), com pagamento de sinal no importe de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) e, o remanescente, em 11 (onze) parcelas.

Extrai-se que a parte apelante utilizou como base de cálculo do mencionado tributo, o valor venal do bem, qual seja R$ 5.603.659,92 (cinco milhões e seiscentos e três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), desconsiderando a quantia paga pelo autor na arrematação (ID. 143048418), cujo imposto foi recolhido no dia 24.04.2019, na quantia de R$ 112.073,20 (cento e doze mil e setenta e três reais e vinte centavos), conforme comprovante constante do ID. 143048420.

Na petição inicial, a parte autora circunstancia que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do imposto é o da arrematação em hasta pública, que, no caso, é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Portanto, o ITBI corresponderia à monta de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), diversamente do adotado pela parte apelante.

Diante disso, a ação foi ajuizada com o objetivo de restituição do excedente de R$ 80.073,20 (oitenta mil e setenta e três reais e vinte centavos), sendo que a pretensão foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre a arrematação de bem em leilão extrajudicial.

Sobre o assunto,
o Código Tributário Nacional, em seu artigo n.o 38, dispõe que
“
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Todavia, é assente o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de arrematação de imóvel, razão pela qual,
a base de cálculo do tributo será o montante arrematado
. Confira-se:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de março de 2019).

[...] É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 437720/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2014).”

No mesmo sentido, este Tribunal assim tem decidido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — ARREMATAÇÃO DE BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL — BASE DE CÁLCULO — VALOR ARREMATADO.

Nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

[...]Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1013455-96.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2020). [sem negrito no original].

[...] Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0003297-85.2018.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020).

Desse modo, considerando que o imóvel rural em questão foi adquirido por arrematação, ainda que em leilão extrajudicial, para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, o valor a ser utilizado é o arrematado.

Portanto, a despeito dos argumentos da parte apelante, a sentença combatida deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, uma vez que, de fato, é devida a restituição do tributo recolhido indevidamente em excesso.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte recorrente, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em mais 5% (cinco por cento) sobre o
percentual fixado na sentença hostilizada, totalizando 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023